Tribunal: TJMT
Processo: 1117903-59.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1117903-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RECURSO DO BANCO RÉU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – PARTES INTIMADAS PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ARTIGOS 355, I, E 370 DO CPC – MÉRITO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO CONTRATUAL – REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS PARTES QUE NÃO AFASTAM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide quando as partes foram previamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir e manifestaram expressamente concordância com o julgamento do feito no estado em que se encontrava, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a demanda quando reputar suficiente o acervo probatório já constante dos autos, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil.

Demonstrado o vínculo contratual entre as partes, a prestação dos serviços advocatícios e a posterior rescisão contratual, mostra-se cabível a manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios promovido pelo Juízo de origem, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo elementos aptos a evidenciar
error in procedendo
ou
error in judicando
, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS –
Id’s-

374818358 e 374818365,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-374818355, que em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
nº. 1117903-59.2025.8.11.0041,

concluiu por julgar procedente a demanda para CONDENAR a parte Requerida BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 22.386,93 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice Taxa SELIC a partir da citação.

No recurso apresentado pelo
BANCO BRADESCO S. A.
–
Id-374818358, alega que:

Sustenta o apelante que existe contrato escrito disciplinando integralmente a remuneração dos serviços advocatícios, bem como termos anuais de quitação firmados entre as partes, o que afastaria o cabimento da ação de arbitramento. Afirma que o escritório já recebeu os honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados e que não houve recuperação de crédito durante sua atuação capaz de justificar remuneração adicional. Argumenta ainda que a sentença desconsiderou cláusulas contratuais expressas, declarou nulidade contratual de ofício e utilizou critério de arbitramento incompatível com o pacto firmado entre as partes.

Em preliminar, alega nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória, ausência de fundamentação individualizada, decisão extra petita ao afastar cláusulas contratuais sem pedido revisional e incorreta fixação do valor da causa. Sustenta também a inadequação da dispensa de custas processuais concedida ao autor.

No mérito, defende que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível na ausência de contrato ou acordo entre as partes, situação que não se verifica no caso concreto. Afirma que o contrato previa remuneração por etapas específicas do trabalho, pagamento por êxito, honorários de sucumbência e hipóteses de irrecuperabilidade do crédito, além de prever quitação anual dos valores devidos. Argumenta, por fim, que a rescisão contratual observou as cláusulas pactuadas e que eventual expectativa de recebimento futuro não gera direito à indenização ou arbitramento de honorários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente, julgando improcedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

No recurso apresentado pelo
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS -
Id-

374818365, alega que:

Sustenta o apelante que atuou por vários anos na condução do processo nº 0000100-74.2016.8.11.0110, promovendo diversas diligências judiciais e administrativas em favor do banco, até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. Afirma que a sentença, embora tenha julgado procedente o pedido, fixou honorários em valor insuficiente, condenando o requerido ao pagamento de R$ 22.386,93, quantia que entende desproporcional ao trabalho desempenhado e ao proveito econômico envolvido.

Alega que o magistrado deixou de observar o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, bem como os critérios previstos no art. 85 do CPC, defendendo que os honorários arbitrados judicialmente devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido. Para tanto, cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais que reconheceram a aplicação desses parâmetros em casos semelhantes envolvendo rescisão unilateral de contratos advocatícios.

Requer, ainda, o diferimento do pagamento das custas recursais para o final do processo, com fundamento no art. 82, § 3º, do CPC, recentemente incluído pela Lei nº 15.109/2025.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e majorar os honorários advocatícios arbitrados, observando-se os critérios legais de remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da demanda.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Contrarrazões constante do Id’s-374818369 e 374818369.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
.

Sustenta o Banco Bradesco S.A. a nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo singular teria procedido ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a adequada instrução probatória, circunstância que configuraria cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, após a estabilização da demanda, o magistrado de origem determinou expressamente a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Em resposta à determinação judicial, tanto o autor quanto o réu manifestaram-se favoravelmente ao julgamento antecipado da lide, afirmando não haver necessidade de produção de outras provas, circunstância que autorizou a incidência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

É cediço que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de dilação probatória para formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Assim, quando os elementos constantes dos autos se revelam suficientes para o deslinde da controvérsia, mostra-se legítimo o julgamento antecipado do mérito.

Ademais, não se verifica qualquer demonstração concreta de prejuízo à defesa da instituição financeira. A alegação genérica de necessidade de produção probatória não é suficiente para caracterizar nulidade processual, sobretudo quando a própria parte anuiu ao julgamento antecipado e a controvérsia foi decidida com base em documentação amplamente produzida nos autos.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende serem suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para o julgamento da causa.

Desse modo, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
,

concluiu por julgar procedente a demanda para CONDENAR a parte Requerida BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 22.386,93 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice Taxa SELIC a partir da citação.

A controvérsia versa sobre ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo escritório autor em razão dos serviços prestados ao Banco Bradesco por extenso período contratual, tendo sido reconhecido pelo Juízo de origem o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente desempenhados antes da rescisão contratual.

Ao analisar os elementos constantes dos autos, o magistrado singular concluiu pela procedência parcial da pretensão, observando os parâmetros estabelecidos pelo Estatuto da Advocacia, bem como os critérios da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao arbitramento judicial dos honorários.

As razões recursais apresentadas por ambas as partes não possuem força suficiente para desconstituir os fundamentos adotados na sentença.

No tocante ao recurso do Banco Bradesco S.A., os argumentos relativos à inexistência do direito ao arbitramento, à alegada quitação integral dos serviços prestados, bem como às demais teses defensivas, foram devidamente apreciados e afastados pelo Juízo de origem mediante fundamentação consistente, não tendo a recorrente produzido elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas.

Por sua vez, o recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados também não comporta acolhimento. A sentença observou adequadamente os critérios legais aplicáveis à fixação da verba honorária, promovendo solução equilibrada e compatível com as peculiaridades do caso concreto, inexistindo elementos que justifiquem sua modificação nos termos pretendidos pelo recorrente.

As contrarrazões apresentadas por ambas as partes reforçam a correção do
decisum
recorrido, demonstrando que a solução adotada pelo magistrado singular encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, na legislação de regência e na jurisprudência pertinente.

Assim, ausentes elementos aptos a evidenciar
error in judicando
ou
error in procedendo
, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais em favor dos patronos de cada recorrido, de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026